Tribunal: TJDFT
Processo: 0700222-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Em observância ao artigo 1.017, inciso I c/c artigo 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, ao agravante para que junte aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, documento apto a comprovar a tempestividade do recurso, uma vez que esta Relatoria não tem acesso aos autos do processo onde foi realizada a penhora no rosto dos autos. Publique-se.